Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710531-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: M M B DO VALLE SERVICOS EIRELI - EPP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por MMB DO VALLE SERVIÇOS EIRELI - EPP formulado no ID no 46684076, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007